Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0724815-14.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dispenso informações. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora